Tribunal: TJMT
Processo: 1016542-64.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016542-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), E.R.FISCHER & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.193.304/0001-97 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), EMERSON ROGERIO FISCHER - CPF: 559.489.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA VILLAR PEREZ - CPF: 009.171.531-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOCIDIO JOSE FISCHER - CPF: 191.575.179-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD – ÚLTIMA BUSCA REALIZADA 2 ANOS ANTES – APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA -

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“Tratando-se de ferramenta apta a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através do Sisbajud deve ser deferida mediante o pagamento da taxa exigida pela Lei n. 11.077/2020”
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - RAI n. 1020201-81.2021.8.11.0000, RELATOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 0007466-33.2017.811.0013 - Código: 149080), ajuizada pelo agravante contra E. R. FISCHER & CIA LTDA - ME, indeferiu pedido de consulta ao sistema SISBAJUD, porque, segundo o magistrado,
“a consulta ao Sistema SISBAJUD já fora realizada em id. 43856566 - Pág. 159, sem que houvesse a localização de quaisquer bens em nome da executada, além de que a exequente não demonstrou acréscimo patrimonial em relação à executada no período compreendido desde a última consulta que justificasse, assim, a realização de nova diligência”
(cf. Id nº 101706975).

O agravante alega que, ainda que já tenha sido realizada consulta anterior ao BACENJUD, lá no ano de 2019, referido sistema sofreu
“inovações e incluiu novas operações financeiras, as quais não eram incluídas no extinto sistema BACENJUD”
, e sendo assim
“a realização de pesquisas anteriores via sistema BACENJUD, ou quaisquer outras pesquisas realizadas pelo Juízo, é fato indiferente para o deferimento da consulta via sistema SISBAJUD, sendo desnecessária, portanto, a comprovação de que tal medida possa trazer resultado útil ao processo”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, revogada a decisão agravada, sejam realizadas
buscas no SISBAJUD no interesse da localização de ativos da devedora passíveis de penhora; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

A decisão vinculada ao Id. nº 106992481 deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, para autorizar a consulta via sistema SisbaJud a respeito da possível existência de ativos financeiros em nome da agravada.

Transcorreu o prazo, sem que a agravada apresentasse contrarrazões (cf. Id. nº 111022460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Não há dúvida de que, quando o credor acorre às barras da Justiça e pede, em nome da vocação utilitária do processo judicial, que buscas de bens do devedor sejam prontamente realizadas com emprego dos instrumentos oficiais disponíveis e concebidos justamente para essa finalidade, é porque já se frustraram em suas mãos todas as diligências que lhe seriam possíveis realizar tanto para obter a satisfação da dívida, como para descobrir bens passíveis de constrição.

No presente caso, busca pretérita realizada pelo sistema BACENJUD restou infrutífera, e, na visão do magistrado prolator da decisão agravada, não há justificativa para que uma nova busca seja realizada, já que o
“exequente não demonstrou acréscimo patrimonial em relação à executada no período compreendido desde a última consulta”.

Porém, o fato de ter sido implantada nova versão do SISBAJUD (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário) em 25 de agosto de 2020, com promessa de mais eficiência do que o sistema antigo à localização e bloqueio de ativos de devedores com dívidas discutidas em processos judiciais, somado ao fato de que já se passaram 2 anos da busca realizada anteriormente, justifica a realização de uma nova busca, primeiramente porque não há qualquer veto legal ou inconveniência operacional a que a medida seja agora novamente renovada, inclusive porque tudo será feito às expensas do Banco agravante, e depois porque, durante o biênio desde a última varredura, é possível que o devedor, quem sabe até tranquilizado pelo resultado infrutífero da primeira busca, tenha obtido e inserido no sistema financeiro ativos que agora podem ser capturados no interesse utilitário de efetivação de sua responsabilidade patrimonial.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVAS FRUSTADAS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – BUSCA PELO SISTEMA SISBAJUD – APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA -

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de ferramenta apta a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através do Sisbajud deve ser deferida mediante o pagamento da taxa exigida pela Lei n. 11.077/2020. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - RAI n. 1020201-81.2021.8.11.0000, RELATOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para autorizar a consulta via sistema SisbaJud a respeito da possível existência de ativos financeiros em nome da agravada.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022